Tribunal: TJBA
Processo: 8061342-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061342-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JUSSARA ARAUJO SANTOS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO SEGURADO. SEDE DA AUTARQUIA NA CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário cumulado com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, declarou de ofício a incompetência territorial do Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador e determinou a remessa do feito para a Comarca de Camaçari/BA, sob o fundamento de que a Agravante reside nesta última localidade. A Agravante busca a reforma da decisão, sustentando a natureza relativa da competência territorial e a impossibilidade de sua declaração de ofício, além da faculdade de escolha do foro, que pode ser o da sede da autarquia. II. Questão em discussão A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da decisão que declarou, de ofício, a incompetência territorial em ação de natureza acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em face da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça e das regras de competência relativas aplicáveis ao caso, bem como o consequente pedido de providências em razão do descumprimento do efeito suspensivo concedido em sede liminar. III. Razões de decidir A competência territorial, em regra, possui natureza relativa, sendo, portanto, impassível de ser declarada de ofício pelo magistrado. Este entendimento encontra-se cristalizado na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a vedação ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa. Nas ações acidentárias, propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a prerrogativa de arguição de incompetência territorial cabe exclusivamente à parte ré, mediante exceção, não ao juízo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 53, inciso III, alíneas "a" e "b", bem como o antigo artigo 100, inciso IV, alíneas "a" e "b", autoriza o ajuizamento de ações contra pessoa jurídica no foro de sua sede ou de sua agência/sucursal onde as obrigações foram contraídas, conferindo ao segurado a faculdade de escolha. Adicionalmente, o artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal, interpretado pela Súmula nº 689 do Supremo Tribunal Federal, faculta ao segurado o ajuizamento de ações previdenciárias na justiça estadual do seu domicílio ou na capital do estado, ampliando as opções de foro e visando garantir maior acesso à justiça. A escolha da Agravante pela Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador, embora sua residência seja em Camaçari (município da região metropolitana), está em conformidade com a legislação processual e os precedentes dos Tribunais Superiores, configurando uma opção legítima do jurisdicionado. A Vara Especializada da Capital oferece uma estrutura e experiência dedicadas a este tipo de demanda, sem que se configure prejuízo à defesa do Agravado ou violação ao princípio do juiz natural. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a competência do Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Tese de julgamento: "1. É relativa a competência territorial em ações acidentárias contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sendo vedado o seu declínio de ofício pelo magistrado, conforme Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A faculdade de escolha do foro pelo segurado abrange a comarca da sede ou de agência da autarquia, ou o seu domicílio, ou a capital do estado, visando a garantir o amplo acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: Artigo 109, § 3º, Lei nº 8.213/91: Artigo 129, parágrafo único, Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Artigo 53, inciso III, alíneas "a" e "b"; Artigo 300; Artigo 1.019, inciso I, Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº. 8061342-84.2025.8.05.0000 tendo como Agravante, JUSSARA ARAUJO SANTOS e como Agravada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05